Tribunal: TJES
Processo: 5003082-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-07-30

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – COEXISTÊNCIA DE DUAS DECISÕES CONCEDENDO TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUPERVENIENTE APÓS A CONTESTAÇÃO E EM DESARMONIA COM A CAUSA DE PEDIR – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A tutela jurisdicional encontra limites na petição inicial apresentada pelo autor, a qual, por intermédio dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido – define os fatos e circunstâncias que serão examinados pelo julgador para averiguar a procedência da pretensão exposta. Trata-se da efetivação do princípio da congruência ou da adstrição, o qual impõe que o juiz decida a lide dentro dos limites estipulados pelas partes não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, conforme se observa do disposto nos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.

2)
Mesmo interpretando lógica e sistematicamente a inicial da ação originária (CPC, art. 322, § 2º) e em que pese a louvável preocupação do juiz de evitar maiores prejuízos à autora, são absolutamente distintas as causas de pedir constantes da inicial e a contida no requerimento de fls. da demanda originária (Id 2428217, p. 02/15), caracterizando afronta ao princípio da congruência ou da adstrição.

3)
A pandemia provocada pela Covid-19 caracteriza fato superveniente, todavia, esta circunstância não possui o condão de influir no julgamento da pretensão da agravada nos termos em que exposta na petição inicial, na medida em que o alegado direito se consubstancia na suposta nulidade do TOI e inexigibilidade dos valores exigidos pela concessionária de energia elétrica, o que inviabiliza a aplicação do art. 493 do CPC/2015.

4)
Embora permaneça íntegra a eficácia da primeira decisão, que determinou o restabelecimento da energia elétrica diante de suposta mácula no proceder da concessionária ao apurar, unilateralmente, a aventada fraude no medidor de energia elétrica, não constitui impeditivo a novel interrupção do fornecimento, desde que fundado em eventual inadimplemento por parte do titular da unidade consumidora, haja vista que a abstenção ao corte da energia elétrica, por tal fundamento, não integra a causa de pedir.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003082-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: TCHE GAUCHAO LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id 2428217, p. 23/25), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2428222, p. 28/30) que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
” ajuizada por
Tchê Gauchão Ltda-ME
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de responsabilidade da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id 2428204), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
inicialmente, foi proferida decisão no sentido de que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da agravada, em virtude dos débitos referentes ao TOI lavrado;
(ii)
após contestada a ação, manifestou-se a agravada no sentido de requerer nova tutela provisória de urgência para que não fosse interrompido o fornecimento de energia em caso de inadimplência, valendo-se de suposta dificuldade financeira causada pela pandemia do COVID-19, que levou ao atraso de pagamento das faturas de abril, maio, junho, julho e agosto de 2020;
(iii)
inexiste correlação entre o objeto da ação – a declaração de inexistência de débito decorrente da lavratura do TOI nº 3474168, lavrado em 02/09/2019 – e o pedido e causa de pedir apresentados na manifestação de fls. 113/119 da ação principal, que deu ensejo na decisão agravada;
(iv)
de acordo com o art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o aditamento ou alteração do pedido ou causa de pedir somente pode ser realizado em duas situações: (i) até a citação, independentemente de consentimento do réu; e (ii) entre a citação e o saneamento do processo, com consentimento do réu e assegurado o contraditório;
(v)
não concorda com eventual aditamento da inicial, a ser formalmente formulado pela agravada e nem com a apresentação, no curso da ação, de argumentos e pedidos desconexos com o pedido e causa de pedir; e
(vi)
faz-se cogente a concessão do efeito suspensivo a este recurso, de forma que a decisão agravada não produza seus efeitos até ulterior decisão deste egrégio Tribunal de justiça.

Ao recepcionar o recurso, deferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva a fim de sustar os efeitos da decisão agravada (Id 2433450).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme certidão que consta do Evento 2844666.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, de modo a indeferir a tutela provisória de urgência com base nos argumentos contidos na petição de fls. 113/119 da lide originária (Id 2428217, p. 02/15), por serem alheios à causa de pedir, não obstante permaneça íntegra a eficácia da decisão que determinou o restabelecimento da energia elétrica da unidade consumidora diante da vislumbrada mácula na apuração, de forma unilateral, da fraude no medidor de energia elétrica (Id 2428211, p. 10/14). É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id 2428217, p. 23/25), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2428222, p. 28/30) que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
” ajuizada por
Tchê Gauchão Ltda-ME
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de que a empresa requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de responsabilidade da autora, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id 2428204), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
inicialmente, foi proferida decisão no sentido de que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da agravada, em virtude dos débitos referentes ao TOI lavrado;
(ii)
após contestada a ação, manifestou-se a agravada no sentido de requerer nova tutela provisória de urgência para que não fosse interrompido o fornecimento de energia em caso de inadimplência, valendo-se de suposta dificuldade financeira causada pela pandemia do COVID-19, que levou ao atraso de pagamento das faturas de abril, maio, junho, julho e agosto de 2020;
(iii)
inexiste correlação entre o objeto da ação – a declaração de inexistência de débito decorrente da lavratura do TOI nº 3474168, lavrado em 02/09/2019 – e o pedido e causa de pedir apresentados na manifestação de fls. 113/119 da ação principal, que deu ensejo na decisão agravada;
(iv)
de acordo com o art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o aditamento ou alteração do pedido ou causa de pedir somente pode ser realizado em duas situações: (i) até a citação, independentemente de consentimento do réu; e (ii) entre a citação e o saneamento do processo, com consentimento do réu e assegurado o contraditório;
(v)
não concorda com eventual aditamento da inicial, a ser formalmente formulado pela agravada e nem com a apresentação, no curso da ação, de argumentos e pedidos desconexos com o pedido e causa de pedir; e
(vi)
faz-se cogente a concessão do efeito suspensivo a este recurso, de forma que a decisão agravada não produza seus efeitos até ulterior decisão deste egrégio Tribunal de justiça.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Do que se depreende dos autos eletrônicos, a ação originária ostenta a incomum circunstância de coexistirem
duas decisões
que versam sobre a concessão de tutela provisória de urgência em favor da demandante:
(i)
a primeira, proferida
inaudita altera pars
no dia 03/09/2019, que determinou que a requerida
restabelecesse
a energia elétrica da demandante, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – cf. Evento 2428211, p. 10/14 – em face da qual não foi interposto recurso; e
(ii)
a segunda, proferida em 27/08/2020, ou seja, já depois de contestados os pedidos, no sentido de que a requerida
se abstivesse de suspender o fornecimento
de energia elétrica da unidade consumidora titularizada pela demandante, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – cf. Id 2428217, p. 23/25 – cuja reforma é o objeto do presente recurso.

Como se sabe, a tutela jurisdicional encontra limites na petição inicial apresentada pelo autor, a qual, por intermédio dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido – define os fatos e circunstâncias que serão examinados pelo julgador para averiguar a procedência da pretensão exposta.

Trata-se da efetivação do princípio da congruência ou da adstrição, o qual impõe que o juiz decida a lide dentro dos limites estipulados pelas partes não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, conforme se observa do disposto nos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil
1
.

A respeito desta matéria, o renomado prof. Humberto Theodoro Júnior leciona que “
A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quanto o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como quando defere a prestação pedida mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi
”
2
.

No mesmo sentido, orientou o saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, quando integrava o colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“Há julgamento extra petita quando o juiz defere pedido não formulado pelo autor; e há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz decide a causa com base em fatos não invocados na inicial ou atribui aos fatos invocados conseq
u
ências jurídicas não deduzidas na demanda
” (Primeira Turma, REsp nº 984.433/MG, julgado em 02/09/2008, publ. DJe 10/09/2008).

Seguindo esta linha de raciocínio, ainda que possam ser deferidas tutelas provisórias para evitar possível prejuízo da parte ou diante da manifesta evidência do seu direito, os efeitos das tutelas não podem ser mais amplos que aqueles eventualmente concedidos em sentença de procedência futura e nem se basear em fatos diversos dos descritos na exordial, sob pena de manifesta afronta ao princípio da congruência ou da adstrição.

Em harmonia com esta conclusão, leciona a doutrina que “
À evidência,
os efeitos antecipados devem ser aqueles que a (provável) sentença de procedência da demanda terá aptidão para produzir
.
O juiz não pode antecipar efeitos mais amplos do que os que poderão decorrer da futura sentença
('ultra petita'), nem efeitos de outra natureza ('extra petita'); poderá, no entanto, antecipar apenas parcialmente os efeitos esperados, se a antecipação apenas parcial for suficiente para evitar o dano e adequadamente redistribuir os ônus do tempo no processo
” (destaquei)
3
.

Nessa mesma trilha, trago a lume outro precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Os efeitos da decisão que defere o pedido de antecipação de tutela devem ser aqueles constantes do conteúdo do dispositivo de uma eventual sentença de procedência da ação. Os efeitos da decisão antecipatória não podem ir além do que se pretende obter em definitivo, ou seja, além do pedido final formulado pelo autor da demanda.”

(STJ, Quarta Turma, REsp 694.251/AM, rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 16/12/2004, DJ 14/03/2005)

Na hipótese em análise, a causa de pedir e os pedidos formulados estão centrados, exclusivamente:
(i)
na alegada inexistência de fraude no medidor de energia elétrica instalado no estabelecimento comercial da agravada;
(ii)
na irregularidade do TOI lavrado por prepostos da concessionária em 02/09/2019; e
(iii)
na unilateralidade da perícia produzida pela concessionária de energia elétrica, sendo estes os motivos pelos quais postulou tutela provisória de urgência com vistas ao restabelecimento da energia elétrica cujo fornecimento havia sido interrompido (cf. Id 2428209).

A partir de tais alegações, foi deferida tutela de urgência em 03/09/2019, como dito alhures, no sentido de que a ora agravante restabelecesse o fornecimento de energia elétrica do imóvel da autora, sob pena de incidir multa diária (Id 2428211, p. 10/14) e, ao apresentar contestação, limitou-se a requerida, como era de se esperar, a refutar as teses da autora em relação à lavratura do TOI e regularidade da inspeção realizada (Id 2428212).

Por sua vez, o pedido de tutela de urgência supervenientemente pela demandante (Id 2428217, p. 02/15), após a contestação dos pedidos, possui fundamento diverso, por ser pretendido que a concessionária requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica diante da “
ausência de recursos em decorrência do impacto causado pela pandemia
(
...
)
atrasou a conta de energia elétrica, vencida em abril, maio, junho, julho e agosto de 2020
”. Além disso, alegou a demandante nessa oportunidade que, em 05/05/2020, o medidor de energia elétrica do imóvel havia sido danificado e subtraído, conforme Boletim de Ocorrência Policial então lavrado, sendo necessário o religamento unilateral da energia elétrica para que pudesse exercer suas atividades empresariais, diante da alegada inércia da concessionária em atendê-la (Id 2428217, p. 3).

A princípio, mesmo interpretando lógica e sistematicamente a inicial da ação originária (CPC, art. 322, § 2º
4
)
5
e em que pese a louvável preocupação do juiz de evitar maiores prejuízos à autora, considero absolutamente
distintas
as causas de pedir contidas na inicial e a constante do requerimento de fls. 113/119 da lide originária (Id 2428217, p. 02/15), caracterizando afronta ao princípio da congruência ou da adstrição.

Com muito esforço, poder-se-ia atrelar os fundamentos contida na inicial – repito, exclusivamente centrados na lavratura do TOI e apuração unilateral dos valores supostamente devidos a título de refaturamento do consumo de energia elétrica – à narrativa feita pela demandante no superveniente requerimento de fls. 113/119 dos autos originários, mediante a compreensão de que os problemas relatados tiveram origem com a constatação da suposta fraude no medidor de energia elétrica.

Contudo, tem razão a concessionária em sua argumentação de que “
não é preciso muito para concluir a inexistência de correlação entre o objeto da ação – qual seja, a declaração de inexistência de débito decorrente da lavratura do TOI nº 3474168, lavrado em 02/09/2019 – e o pedido e causa de pedir apresentados na manifestação de fls. 113/119 verso da ação principal
” (Id 2428204, p. 5), bem como de que “
se tratam de fatos e fundamentos totalmente distintos
[os da petição inicial e do requerimento de fls. 113/119]
, sendo certo afirmar que a inadimplência dos meses de abril a agosto de 2020 não possui qualquer correlação com o objeto da presente ação, que, repita-se à exaustão, consiste tão somente na objeção da Agravada acerca da lavratura do TOI em seu desfavor em setembro de 2019
” (Id 2428204, p. 8).

De mais a mais, não desconheço que a pandemia provocada pela Covid-19 caracteriza fato superveniente, entretanto, esta circunstância não possui o condão de influir no julgamento da pretensão da agravada nos termos em que exposta na petição inicial, na medida em que o alegado direito se consubstancia, repita-se à exaustão, na suposta nulidade do TOI e inexigibilidade dos valores exigidos pela concessionária de energia elétrica, o que inviabiliza a aplicação do art. 493 do CPC/2015
6
.

Por fim, esclareço que, embora permaneça íntegra a eficácia da primeira decisão, que determinou o restabelecimento da energia elétrica diante de suposta mácula no proceder da concessionária ao apurar, unilateralmente, a aventada fraude no medidor de energia elétrica, não constitui impeditivo a novel interrupção do fornecimento, desde que fundado em eventual inadimplemento por parte do titular da unidade consumidora, haja vista que a abstenção ao corte da energia elétrica, por tal fundamento, não integra a causa de pedir.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela provisória de urgência com base nos argumentos contidos na petição de fls. 113/119 da lide originária (Id 2428217, p. 02/15), por serem alheios à causa de pedir, não obstante permaneça íntegra a eficácia da decisão que determinou o restabelecimento da energia elétrica da unidade consumidora diante da vislumbrada mácula na apuração, de forma unilateral, da fraude no medidor de energia elétrica (Id 2428211, p. 10/14).

É
como voto
.

1
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2
In Curso de Direito Processual Civil, RJ, ed. Forense, 22ª ed. p. 362.

3
CARNEIRO, Athos Gusmão. Da Antecipação de Tutela. 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, pg. 37.

4
Art. 322. (...) § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

5
“Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.544.435/DF, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

6
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – COEXISTÊNCIA DE DUAS DECISÕES CONCEDENDO TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUPERVENIENTE APÓS A CONTESTAÇÃO E EM DESARMONIA COM A CAUSA DE PEDIR – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A tutela jurisdicional encontra limites na petição inicial apresentada pelo autor, a qual, por intermédio dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido – define os fatos e circunstâncias que serão examinados pelo julgador para averiguar a procedência da pretensão exposta. Trata-se da efetivação do princípio da congruência ou da adstrição, o qual impõe que o juiz decida a lide dentro dos limites estipulados pelas partes não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, conforme se observa do disposto nos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.

2)
Mesmo interpretando lógica e sistematicamente a inicial da ação originária (CPC, art. 322, § 2º) e em que pese a louvável preocupação do juiz de evitar maiores prejuízos à autora, são absolutamente distintas as causas de pedir constantes da inicial e a contida no requerimento de fls. da demanda originária (Id 2428217, p. 02/15), caracterizando afronta ao princípio da congruência ou da adstrição.

3)
A pandemia provocada pela Covid-19 caracteriza fato superveniente, todavia, esta circunstância não possui o condão de influir no julgamento da pretensão da agravada nos termos em que exposta na petição inicial, na medida em que o alegado direito se consubstancia na suposta nulidade do TOI e inexigibilidade dos valores exigidos pela concessionária de energia elétrica, o que inviabiliza a aplicação do art. 493 do CPC/2015.

4)
Embora permaneça íntegra a eficácia da primeira decisão, que determinou o restabelecimento da energia elétrica diante de suposta mácula no proceder da concessionária ao apurar, unilateralmente, a aventada fraude no medidor de energia elétrica, não constitui impeditivo a novel interrupção do fornecimento, desde que fundado em eventual inadimplemento por parte do titular da unidade consumidora, haja vista que a abstenção ao corte da energia elétrica, por tal fundamento, não integra a causa de pedir.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.